Tribunal: STF
Processo: ARE 1479542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADA NO JUÍZO DE ORIGEM. 



    Efeito suspensivo denegado. 



    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONTEM VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. Restou claro que o indeferimento da benesse está fundamentado na renda familiar, que aqui se justificava exigir, além do valor do salário declarado pelo embargante (R$ 2.813,67 - p. 1/17 autos originários), bem como nas diversas formas de movimentar valores, com exibição do extrato de sua conta corrente no Banco Inter, com diversas movimentações de "PIX" (enviados/recebidos) (p. 526/530). Não havia vício passível de correção no acórdão que decidiu o agravo de instrumento, razão pela qual a decisão monocrática não alterou o julgado. O agravante não tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 13 – ID: ac98fe91)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: c171af95) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, embora tenha reconhecido que o recorrente tenha renda inferior a três salários-mínimos, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Esclarece-se que “ENVIAR e RECEBER PIX de si para si mesmo, não é, por modo algum, renda ou acréscimo patrimonial”. (eDOC 9 – ID: c171af95, p. 6) 



    Afirma-se que ao assim proceder, o acórdão violou o preceituado na Súmula Vinculante n° 10/STF, pois “admitiu uma regra de direito (art. 99, § 6º, do CPC), mas afastou a sua aplicabilidade, sob a motivação de que toda regra tem exceções, mas não apontou o fundamento legal da dita exceção e tampouco o dispositivo legal que a prevê”. (eDOC 9 – ID: c171af95, p. 5)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou que a parte ora recorrente não se enquadrou nos requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O agravante anteriormente interpôs agravo de instrumento (n. 2225048-74.2022.8.26.0000), transitado em julgado, não conhecido por esta Colenda Câmara, pois as questões suscitadas não tinham sido apreciadas pelo juízo de origem. A decisão apenas determinou a apresentação de documentos, inexistindo indeferimento do pedido da gratuidade, o que impossibilitou a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 



    O agravante interpõe agravo interno por entender que o direito à justiça gratuita é personalíssimo e individual, ainda que se tratasse de ação plúrima em litisconsórcio ativo com seus genitores, da mesma forma que o seu direito à gratuidade, não se estenderia àqueles. Portanto, somente suas condições pessoais devem ser objeto de exame. 



    Foi proferido despacho indeferindo efeito suspensivo. 



    Foram decididos embargos de declaração sob o fundamento abaixo transcrito que gerou este agravo interno:



    ‘Como claramente demonstrado, a análise para o indeferimento da gratuidade da justiça foi baseada nos documentos e como asseverado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.998.486/ SP, em regra, a condição financeira da pessoa que requer o benefício da justiça gratuita deve ser analisada individualmente. Daí o entendimento que deva prevalecer em regra, mas toda regra admite exceção. Na hipótese dos autos em que esta ação é praticamente derivada de outra em que seu pai saiu vencido, por prática de ato ilícito do filho ora autor desta ação, não é desarrazoado exigir comprovação da renda familiar para análise do pedido de justiça gratuita. Ocorre que a razão de decidir revelou-se na constatação acrescida do fato de ter o embargante declarado salário bruto de R$ 2.813,67 (p. 1/17 autos originários), bem como nas diversas formas de movimentar valores, com exibição do extrato de sua conta corrente no Banco Inter, com diversas movimentações de "PIX" (enviados/recebidos) (p. 526/530), cujo indeferimento da gratuidade da justiça se fez necessário, sob pena de desvirtuar o benefício àqueles que de fato precisam da gratuidade da justiça, o que não se vislumbrou na hipótese.



    Em decorrência da natureza tributária da taxa judiciária, o juízo não é mero expectador. Neste particular, a própria Constituição Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes “que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). 



    Portanto, a denegação da benesse foi clara no sentido de que levou em consideração a renda individual e familiar, de forma excepcional e justificada, além da movimentação financeira do agravante.



    (...)” (eDOC 13 – ID: ac98fe91, p. 3-4)   



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Critérios de concessão de justiça gratuita. Lei nº 1.060/50. 3. Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Preenchimento dos critérios. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 838001 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.04.2015)  



    “EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento do tema do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal: controvérsia sobre concessão ou não de benefício da justiça gratuita, que envolve reexame de prova e da legislação infraconstitucional pertinente: a alegada ofensa à Constituição, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE: incidência das Súmulas 282 e 356, 279 e, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636”. (AI 656345 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 03.08.2007)  



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei nem afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente